Tribunal: TJDFT
Processo: 0717801-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel. Objeção de pré-executividade. Alegação de impenhorabilidade. Questão anteriormente resolvida. Superação. Preclusão. Repristinação. Matéria de ordem pública. Formulação de idêntica pretensão sob o prisma de novo fundamento. Impossibilidade. Resolução antecedente. Preservação. Eficácia preclusiva. Solução consoante o devido processo legal. Objetivo teleológico do processo. Agravo conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de execução de título extrajudicial, acolhera parcialmente a objeção de pré-executividade apresentada por um dos executados e desconstituíra a penhora incidente sobre imóvel de sua titularidade, ao fundamento de que as novas provas acostadas ao caderno processual comprovam que o imóvel penhorado se enquadra como bem de família.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da legitimidade e viabilidade de ser preservada a penhora que recai sobre imóvel residencial titularizado por um dos executados como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que persegue o credor através do executivo que maneja, inclusive sob a ótica de que a matéria já estaria acobertada pela preclusão, ou se, ao contrário, o imóvel, a par de ser de natureza residencial, é utilizado como residência pelo impugnante, qualificando-o como bem de família e tornando-o impenhorável para realização do débito exequendo, legitimando que a questão seja reprisada e acolhida sob a ótica da subsistência de novos elementos probatórios.
III. Razões de decidir
3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, porquanto resolvida antecedentemente, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental.
4. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pelo véu de intangibilidade originário da preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo.
5. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art. 505).
6. Resolvida negativamente a invocação de impenhorabilidade do imóvel constrito no curso de execução de título extrajudicial, o havido enseja o aperfeiçoamento da preclusão sobre a questão, obstando que seja renovada após nova formulação endereçada ao juiz do executivo, pois não induz a repristinação de questão já resolvida a elisão do fenômeno processual, o que compreende, inclusive, as matérias de ordem pública, pois, a despeito da natureza que ostentam, não estão imunes aos efeitos da coisa julgada e da preclusão ao serem transmudadas em questões processuais e resolvidas.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e provido. Unânime.